Tribunal: TJPA
Processo: 0808246-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808246-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO

AGRAVADO: EVANGELISTA PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808246-19.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA

AGRAVANTE: DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO

ADVOGADO: RUTILIO TORRES AUGUSTO JUNIOR – OAB/DF 18.352

AGRAVADO: EVANGELISTA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS.

ADVOGADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES – OAB/PA 12.222

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE

35% DO REJEITO DE OURO PRODUZIDO PELO AGRAVANTE E MAIS R$ 10.000 POR CADA BARRACO DESTRUIDO. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO COMUM PARA AVALIAÇÃO E EXTENSÃO DOS DANOS.

1 –
A sentença dos autos é ilíquida, pois necessário discutir fato novo que não foi analisado quando do julgamento do feito (incidência e extensão dos danos).

2 –
Assim, necessária uma instrução probatória própria para se auferir o valor específico de cada barraco supostamente destruído, bem como, a quantidade de rejeito de ouro produzida, além do valor dos custos de produção (despesas com processamento dos rejeitos e outras incidentes).

3- Recurso conhecido e Provido, para fins de determinar que a liquidação de sentença siga o rito estabelecido nos artigos 509 e seguintes, do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 61346382 dos autos originários, proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga que determinou o pagamento de 35% do rejeito de ouro produzido pelo Agravante no garimpo do Ouro Roxo, além de fixar, também, o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) por cada barraco destruído, nos autos de LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SENTENÇA, processo nº 0800141-08.2022.8.14.0112, movida por Evangelista Pereira de Araújo e outros, em face do agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 9863453, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a decisão, ao invés de intimar o Agravante para apresentar sua contestação e iniciar a fase instrutória/probatória, acabou por já estabelecer uma condenação antecipada ao Agravante de pagar aos Agravados supostos valores, como se já reconhecido o dano a ser apurado, violando frontalmente o artigo 511, CPC.

Alega ainda que ao imputar a responsabilidade pelo dano, inclusive já apurando sua extensão, sem nem mesmo abrir o contraditório e a ampla defesa, conforme prevê o artigo 511, CPC, é certamente violar os procedimentos legais previstos na espécie e também o princípio constitucional do devido processo legal.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de ser suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito pugna pelo total provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 10023355, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de obstar a decisão a quo, no que se refere ao pagamento antecipado de 35% do ouro produzido e mais R$ 10.000,00 por cada barraco destruído, determinando ainda que o Juízo de Origem observe o rito previsto nos artigos 509, II (Rito Comum) e 511 (seja oportunizado contestação), ambos do CPC.

Contrarrazões ofertadas no id. 10683422, onde a parte agravada não vê qualquer óbice à reforma da decisão quanto aos pedidos do Agravante, diante da não observância dos artigos 509, II e 511, do CPC.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, a parte agravante sustenta que houve uma inversão na ordem processual, sem que houvesse a devida comprovação dos danos e sua extensão.

O acórdão transitado em julgado (id. 58905581 dos autos originários), anulou a cessão de direitos referente a cooperativa Ouro Roxo em favor do agravante, bem como condenou ainda a cooperativa Ouro Roxo a pagar indenização por danos materiais e morais em favor dos agravados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nesse contexto, com fundamento no art. 509, inciso II do CPC, a sentença dos autos é ilíquida, pois é necessário discutir fato novo que não foi analisado quando do julgamento do feito (incidência e extensão dos danos).

Deste modo, necessária uma instrução probatória própria para se auferir o valor específico de cada barraco supostamente destruído, bem como, a quantidade de rejeito de ouro produzida, além do valor dos custos de produção (despesas com processamento dos rejeitos e outras incidentes), tendo inclusive os autores alegado na petição inicial que não fizeram qualquer abatimento das despesas ou incidentes, porque não têm elementos para isso, mas que, pode ser perfeitamente realizado pelo juízo durante a instrução do feito (contestação – id. 58908198 - Pág.10 dos autos originários).

Portanto, no caso em tela, a questão não se mostra tão singular, a ponto de ser resolvida por meros cálculos aritméticos ou através de uma prova emprestada, o que justifica a necessidade do procedimento comum para avaliação e extensão dos danos. Aliás, esse foi o pedido da agravada em sua petição de liquidação de sentença.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - NECESSÁRIA - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou a parte ré. 2. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação pelo procedimento comum, nos casos em que houver necessidade de alegar e provar fato novo. 3. Por se tratar de fase processual, é possível a instauração, de ofício, da liquidação de sentença (TJ-MG - AI: 10000180913675002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/05/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IINDENIZAÇÃO C/C LUCROS CESSANTES. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM LIQUIDAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 513, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTIGOS 509 E SEGUINTES, DO CPC. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO
(TJ-PR - AI: 00139222920198160000 PR 0013922-29.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 25/07/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2019).

Com relação a prova emprestada, o juízo até poderia recebê-la em seu despacho inicial, porém deveria ser instaurado o contraditório, mas não decidir antecipadamente, eis que contrário ao próprio procedimento comum da liquidação de sentença.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, no sentido de determinar que a liquidação de sentença siga o rito estabelecido nos artigos 509 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2022